Tribunal: TJMT
Processo: 0005510-84.2014.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005510-84.2014.8.11.0013

APELANTE: MARCELO DAMASO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE QUE IMPUTA CRIME DE FURTO A TERCEIRO SABIDAMENTE INOCENTE DANDO CAUSA À INVESTIGAÇÃO POLICIAL – ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO – PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMONIOSA –CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO.

Se comprovado pelas provas produzidas que o agente, ao imputar a outrem determinada conduta criminosa, tinha ciência de ser ele inocente, resta configurado o crime previsto no art. 339 do CP.